Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710065-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILESIA HELENA RODRIGUES AGRAVADO: BLUE SERVICOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, EDERSON SOARES DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo instrumento interposto por SILESIA HELENA RODRIGUES, em face da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0703847-62.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de BLUE SERVIÇOS CADASTRAIS E DE COBRANÇA EIRELI, BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI, CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, EDERSON SOARES DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e BANCO PAN S.A., acolheu em parte o pedido de tutela de urgência requerido, nos seguintes termos: 1) INDEFIRO a inicial em relação às pessoas de EDERSON SOARES DA SILVA, por ilegitimidade passiva “ad causam”, e, por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DO FEITO sem exame do mérito em relação àqueles, com amparo no art. 330, II, e art. 485, I, ambos do CPC. Sem custas. Sem honorários, à míngua de angularização da relação processual. Preclusa, EXCLUA-SE o nome e qualificação dos registros de distribuição; e, no mais, 2) DEFIRO PARCIALMENTE o pleito de tutela de urgência para ARRESTAR o valor equivalente a de R$ 104.574,04 (cento e quatro mil quinhentos e setenta e quatro reais e quatro centavos) de ativos financeiros mantidos pela requeridas: BLUE SERVIÇOS CADASTRAIS E DE COBRANÇA EIRELI; BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI; CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI; CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA; CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA; WW CRED REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, no sistema financeiro nacional, via SISBAJUD. Deixo de promover consulta aos ativos de CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, tendo em vista que em consulta ao sistema SISBAJUD constatou-se que a requerida não possui instituição financeira associada. Em suas razões recursais, a agravante conta, em síntese, que foi vítima de uma organização criminosa sob a liderança do Grupo CREDBRAZ tendo sido firmado empréstimos, de forma fraudulenta, onde do total liberado pelos bancos seriam transferidos e também pagos pelo Grupo Credbraz, que se comprometeu a pagar mensalmente as parcelas desse empréstimo mediante deposito em sua conta bancária. Afirma que a fraude é bem arquitetada, que o grupo obtém os dados das vítimas sobre crédito para empréstimos consignados, oferecem a realização de empréstimos mutuamente benéficos, onde parte do valor emprestado ficaria com os servidores e o restante seria revertido às empresas requeridas que por meio de instrumento particular onde prometiam adimplir as prestações do empréstimo, indicando ainda que facilitariam a aprovação desse para os interessados. Assevera a necessidade da desconsideração da personalidade jurídica do grupo CREDBRAZ, para incluir no polo passivo o seu sócio Ederson Soares Silva e realizar o arresto do imóvel registrado em seu nome. Aduz a necessidade da suspensão dos descontos dos empréstimos obtidos mediante fraude, face aso indícios de repasse de informações por parte das instituições bancárias. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. É o relatório. Decido. Conheço do recurso eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A agravante pleiteia a manutenção do sócio do grupo de empresas agravadas, Ederson Soares Silva, no polo passivo da demanda. Sintetizado o objeto da controvérsia, note-se que, consoante premissas inerentes à teoria da asserção, a existência de legitimidade para figurar na lide e de interesse processual, enquanto condições da ação, é inferida a partir da narrativa constante da petição inicial, dispensada qualquer atividade instrutória. No caso em análise, a autora/agravante incluiu o sócio do grupo de empresas indicadas no polo passivo da demanda, requerendo a desconstituição da personalidade jurídica, sob a premissa de suposta prática de ato ilícito, má-fé, suspeita de prática de fraude e estelionato, esvaziamento patrimonial. Nos termos do art. 134, §2o, do CPC, resta dispensada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando efetivado o requerimento na petição inicial, hipótese em que os sócios serão citados para figurar no polo passivo da demanda, confira-se: Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Nesse passo, mostra-se imprescindível a citação do referido sócio, devendo figurar no polo passivo da demanda, para que tome ciência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e possa exercer o seu direito à defesa e contraditório, sendo descabida sua exclusão no presente momento processual. Consequentemente, o requerimento de arresto cautelar dos bens do sócio deverá ser objeto de análise na origem, sob pena de supressão de instancia e violação do duplo grau de jurisdição. Ainda, a autora/agravante defende a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência no que tange à suspensão dos descontos relativos aos empréstimos consignados em contracheque e conta corrente. Em que pese as alegações de fraude, pelo narrado pela agravante, os empréstimos consignados realizados junto ao BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e BANCO PAN S.A. foram por ela livremente pactuados junto às instituições financeiras para a confirmação do acordo firmado com as outras empresas agravadas. Constata-se, também, que os valores emprestados foram devidamente depositados na conta corrente da agravante (ID 83093650 processo de origem), que pessoalmente os transferiu (ID 83093651 processo de origem). Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal, para manter o sócio indicado no polo passivo da demanda, com sua regular citação. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora